Tribunal: TJMT
Processo: 0006971-14.2017.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006971-14.2017.8.11.0037
APELANTE(S): ADIELSON ALMEIDA BONFIM
VALDEMI FRANCA BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, vejo que os autos não estão aptos para julgamento, pois, NADA OBSTANTE SEJAM 2 (DOIS) RECURSOS, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se tão-somente em relação a um deles (ID 67025487), silenciando-se quanto às razões de apelação apresentadas pelo réu ADIELSON ALMEIDA BONFIM, vistas no ID 66501543.
Sendo assim, a fim de garantir a higidez processual, dê-se nova vista dos autos à i. Cúpula Ministerial, para, caso entenda pertinente, emita novo parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator